Tribunal: TJDFT
Processo: 0055692-97.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0055692-97.2009.8.07.0001 RECORRENTES: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: RAFAEL JOAQUIM BATISTA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF (Tema 546), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário de ID 13137374 à autorizada apreciação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo extremo de ID 27963094, manejado pelo DETRAN/DF e pelo DFTRANS/DF, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão exarado pela turma julgadora (ID 27360494) confirmou a conclusão anteriormente sufragada, e, admitir novo inconformismo nessa hipótese ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 13137374 ao Supremo Tribunal Federal e NÃO CONHEÇO do apelo de ID 27963094. Quanto ao apelo especial de ID 27961378, também aviado pelo DETRAN/DF e pelo DFTRANS/DF, passo ao seu juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte (ID 27360494): EMBARGOS INFRINGENTES - CPC 1040, II. RE 661.702. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. Conserva-se o julgamento da Câmara com fundamento exclusivo, dele constante, na inadequação do fato (transporte remunerado de passageiros em veículo de passeio) ao tipo legal (art. 28, da Lei DF 239/92), o que não destoa do RE 661.702 que se limitou a reconhecer a competência legislativa do DF para a matéria disciplinada no referido dispositivo, declarando-o constitucional. Logo, assim reduzida a fundamentação anterior, não há incompatibilidade entre com o precedente vinculante. 2. Acórdão mantido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.041 do CPC, afirmando ter havido erro no processamento do recurso extraordinário originalmente interposto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia. Vale destacar que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1.709.175/DF, Relator Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 1/7/21). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao mencionado malferimento ao artigo 1.041 do CPC, porquanto “Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp 1.805.381/SP, Relator Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 1/7/21). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014